Tribunal: TJDFT
Processo: 0709046-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO. CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. VIOLÊNCIA CONFIGURADA.
I - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de roubo para o de furto quando o acervo probatório demonstra que o réu se valeu de violência para subtrair o bem da vítima, empurrando-a contra alambrado de prédio.
II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.
III - Recurso conhecido e desprovido.